Tribunal: TJSP
Processo: 0005126-59.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgimento quanto à forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova progressão de regime prisional – Termo inicial para o cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da prolação da decisão que autorizou a progressão para o regime atual, não a data em que o preso completou a fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime anterior

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgimento quanto à forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova progressão de regime prisional – Termo inicial para o cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da prolação da decisão que autorizou a progressão para o regime atual, não a data em que o preso completou a fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime anterior – Necessidade de efetivo cumprimento de ao menos 1/6 da pena para que o sentenciado obtenha o direito a nova progressão (para o regime aberto), evitando-se censurável "progressão por salto" – Sustação cautelar de regime semiaberto em razão da notícia de prática de falta grave – Decisão de sustação provisória do regime que decorre do poder geral de cautela do juízo da execução, sendo desnecessária a prévia manifestação das partes (Defesa ou Ministério Público) – Procedimento administrativo que deverá prosseguir até seus ulteriores termos, quando então o Magistrado das Execuções poderá, inclusive, restabelecer o regime semiaberto do sentenciado – Agravo desprovido.